Tribunal: TJDFT
Processo: 0700148-96.2022.8.07.0011
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
A fim de garantir efetividade aos princípios do contraditório e da ampla defesa, em obediência ao artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelado CONDOMÍNIO PLACA DA MERCEDES para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste sobre a petição interposta pelo apelante EZIQUIEL ANTONIO SERRAO SOUSA acostada ao ID 61540947. Após, retornem os autos conclusos para análise meritória do feito. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.